Tribunal: TJES
Processo: 5000075-69.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000075-69.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: JOSE ANGELO PANDOLFI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento n° 5000075-69.2024.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Agravado: JOSE ANGELO PANDOLFI;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo de instrumento (rectius, recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), aviado contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos de origem.

No caso concreto o Agravado obteve decisão de tutela de urgência favorável tendo sido determinado que “os requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES, no prazo de 30 (TRINTA) dias, forneçam ao requerente JOSE ANGELO PANDOLFI, o medicamento LIGRALUTIDA 6MG/ML/3ML.”. Diante disso, o Agravante interpôs o presente recurso pedindo pela suspensão dos efeitos da liminar deferida, e, no mérito, a cassação da medida deferida.

Com razão o Agravante. A tutela de urgência não preencheu todos os requisitos para sua concessão, previstos no artigo 300, CPC. No caso concreto, entendo que é necessária a cassação da medida liminar outrora deferida. O próprio Juízo de piso afirma que o laudo médico juntado pelo Agravado não traz as análises necessárias ao pleito, porém, por ser médico do SUS, entende que a ausência de abordagem de questões como a possibilidade da substituição do medicamento por outro, militam em favor do pleito do Autor. Entendo que não seja essa a melhor interpretação, posto que o parecer da SESA parece complementar o laudo médico no sentido de que há tratamentos alternativos fornecidos pelo poder público.

Sendo assim, tanto por faltar verossimilhança, quanto por não haver também indicação de urgência no laudo, em relação ao tratamento pleiteado, concluo pela inviabilidade da concessão de liminar.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e no mérito DOU PROVIMENTO, cassando a liminar concedida ao Autor.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)